Tribunal: STM
Processo: 7000007-79.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000007-79.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: WENDEL MIGUEL DO CARMO DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu do Apelo defensivo, para acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar a fim de declarar o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica (CPJ/Aer) da Auditoria da 7ª CJM como o órgão
competente para processar e julgar a causa, com a consequente anulação da
Sentença prolatada e de todos os atos de instrução processual efetuados perante
o Juízo Singular, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar de
nulidade da sentença recorrida, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
por se encontrar preclusa a matéria, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do
CPPM, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:36:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219667a902
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000007-79.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: WENDEL MIGUEL DO CARMO DE SOUZA, ex-S2 Aer.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DROGA.
ART 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO SUSCITADA PELO CUSTOS
LEGIS. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 7000425-
51.2019.7.00.0000. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A condução de forma singular pelo Juiz Federal da Justiça Militar fere
a competência absoluta do Conselho de Justiça para processar e julgar
aquele que, embora excluído das Forças Armadas, praticou o fato
delituoso quando ainda era militar. A exclusão de militar da Força por
licenciamento, por término da prestação do serviço militar, ex-officio
ou a bem da disciplina não tem o condão de interferir no andamento
da Ação Penal, uma vez que o Acusado integrava as fileiras da
Aeronáutica ao cometer o crime e, portanto, ostentava o status de
militar da ativa. Por consequência, foi lesado o direito do Apelante ao
seu juízo natural, consoante garante a Constituição da República em
seu art. 5º, inciso LIII. Entendimento fundamentado na tese vinculante
do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000 e na Súmula 17 deste STM.
II - Ainda que se questione a possibilidade de acolher a nulidade
aduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) atuante na
condição de custos legis, o Tribunal detém a prerrogativa de declarar,
de ofício, a invalidade prejudicial à Defesa. Inteligência que se retira do
art. 500, inciso I, c/c o art. 504, § único, ressalvada a possibilidade da
revalidação com base no art. 507, todos do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
III - Acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do Órgão
Judicial, com a fixação da competência do Conselho de Justiça para
processar e julgar o Acusado que era militar ao tempo do fato.
Declaração de nulidade da Sentença e de todos os atos da instrução
conduzidos pelo Juízo Monocrático. Prejudicado o conhecimento do
mérito do Apelo. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:36:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219667a902
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em conhecer do Apelo defensivo, para acolher a preliminar suscitada pela
PGJM e declarar a competência do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar para processar e julgar
a causa, com a consequente anulação da Sentença prolatada e de todos os atos de
instrução processual efetuados perante o Juízo Singular; e em considerar prejudicado
o conhecimento do mérito da Apelação. O eminente Ministro José Coêlho Ferreira
rejeitava a preliminar de nulidade da Sentença recorrida, arguida pela PGJM, por se
encontrar preclusa a matéria, na forma dos artigos 504 e 505, ambos do CPPM,
conforme declaração de voto juntada.
Brasília-DF, 18 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:36:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219667a902
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União na
defesa do ex-Soldado de Segunda Classe da Força Aérea Brasileira Wendel Miguel do
Carmo de Souza, condenado pelo Juízo Monocrático da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) com fundamento no art. 290, caput, do Código Penal Militar, na
modalidade "trazer consigo" substância entorpecente em ambiente sujeito à
Administração Militar, à pena de 1 ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra o ora Apelante em
4.7.2019. Durante uma vistoria no dia 21.5.2019, um saco plástico transparente que
continha 0,96g de maconha foi encontrado na mochila do Acusado no alojamento da
1ª Esquadrilha do Grupamento de Segurança e Defesa (GDS) do III Centro Integrado
de Defesa Aérea e Controle de Tráfego (CINDACTA III), sediado em Recife-PE. Na
oportunidade, o Réu admitiu que o material lhe pertencia, porém afirmou não ser
usuário.
No curso da instrução processual, foram ouvidas as seguintes testemunhas de
acusação: Terceiro Sargento (3S) SGS Henrique da Cruz Bouchuid Oliveira e os
Soldados de Primeira Classe (S1) Alex Felipe da Silva e Robson Araújo dos Santos
Júnior. A Defesa não arrolou testemunhas.
O Acusado foi qualificado e interrogado, devidamente assistido pela DPU.
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM.
Em 8.10.2019, o MM. Magistrado de 1º grau proferiu Despacho e revogou a
convocação do Conselho Permanente de Justiça da Aeronáutica (CPJ/Aer) para o
julgamento do feito, eis que o MPM e a DPU entenderam ser o caso hipótese de
julgamento monocrático, já que o Réu era civil e não guardava mais relação de
hierarquia e disciplina com as Forças Armadas.
Assim, foi aberta vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do Código de
Processo Penal Militar. O MPM ratificou os termos da Denúncia e pugnou pela
condenação do Acusado como incurso no art. 290, caput, do CPM, enquanto que a
DPU requereu a absolvição do ex-militar sob os argumentos de atipicidade da conduta
pela aplicação do Princípio da Insignificância (ínfima quantidade de droga apreendida
em poder do Denunciado) e de ausência de provas acerca da efetiva lesão ao bem
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM. Subsidiariamente, a Defesa pleiteou a
cominação da pena em seu mínimo legal e a concessão do sursis em caso de
condenação do Apelante.
Em r. Sentença proferida em 11.11.2019, o ilustre Magistrado a quo condenou o
Indiciado à pena de 1 ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do CPM,
concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de recorrer em
liberdade e fixou o regime inicial aberto para fins de cumprimento da pena.
Irresignada, a DPU interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões, sustentou: I) a
atipicidade do fato diante da aplicação do Princípio da Insignificância; II) a
inimputabilidade do Apelante em razão da dependência química que lhe retirou a
"capacidade de coordenar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do
fato"; III) a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, dispositivo que aduz estabelecer
medidas mais apropriadas à condição do usuário de drogas; e IV) a insuficiência de
provas acerca da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM (ínfima
quantidade de droga encontrada na posse do Acusado), o que configuraria a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:36:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219667a902
atipicidade material da conduta, nos termos do art. 439, alíneas "b", "d" ou "e", do
CPPM.
Em suas Contrarrazões, o MPM refutou as teses defensivas e ponderou que a autoria
e a materialidade do delito estão demonstradas nos autos, motivo pelo qual não há
que se falar em reforma da Sentença condenatória. Assim, requereu que seja
conhecido o Recurso de Apelação, entretanto, no mérito, negado provimento ao Apelo
defensivo.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento da Apelação
veiculada. Ato contínuo, arguiu prejudicial de mérito (sic) relativamente à
incompetência do Juízo monocrático para o julgamento do caso em apreço, uma vez
que ao tempo do crime o Acusado era militar. Assim, argumentou que a competência
para o julgamento do feito recai sob o CPJ/Aer, consoante o entendimento firmado
pelo e. Superior Tribunal Militar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
7000425-51.2019.7.00.0000. No mérito, pronunciou-se pela manutenção in totum da
Sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
O eminente Ministro-Revisor Gen Ex Marco Antônio de Farias recebeu Vista dos autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:36:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219667a902

VOTO

O Recurso é próprio e tempestivo, e atende os demais pressupostos objetivos e
subjetivos. Logo, o Apelo deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA PGJM POR
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR
Como anteriormente relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar argumentou
preliminarmente pela nulidade da r. Sentença proferida pelo Juízo Monocrático da
Auditoria da 7ª CJM, sob o argumento de que a competência para o julgamento
do feito recairia sob o CPJ/Aer, eis que ao tempo do delito o Réu era militar.
Ressaltou que a situação verificada nos autos já foi objeto de apreciação por este
e. STM no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.
Assiste razão à PGJM. De fato, no julgamento do citado IRDR esta Corte
Castrense sedimentou o entendimento acerca da matéria e fixou, por
unanimidade, a tese vinculante de que recai aos Conselhos de Justiça processar
e julgar "civis que pratiquem crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas".
Transcrevo a Ementa do julgado, a qual ilustra, de forma resumida, a
fundamentação do Voto:
" EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). [...] MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE
TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO
DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR. [...] IRDR PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. [...] V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios
da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos
oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção
amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à
ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao
julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses na
qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o
processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses
em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do
art. 30 da LOJM, que menciona expressamente os incisos I e III do
art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II, que dispõe
acerca das situações de crimes praticados somente por militares.
Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não
manifestada a vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do
princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação
de juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:36:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219667a902
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação
que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto
de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis
que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como
integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso
vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o
término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para
processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV
- Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da
competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato.
Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao
princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência
monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de
guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo
com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui
qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.". Decisão unânime." (STM. IRDR
7000425-51.2019.7.00.0000. Min. Rel. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 22.8.2019. Publicado em 5.9.2019; grifo
nosso).
Iniciada a vigência da tese com a publicação do Acórdão, nos termos do art. 985
do Código de Processo Civil (CPC), necessária sua aplicação a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que
tramitem na área de jurisdição desta Corte, bem como aos casos futuros sobre a
mesma matéria.
Ademais, o tema objeto de fixação por tese vinculante no IRDR foi, outrossim,
sedimentado por este STM por ocasião da edição do enunciado da Súmula 17,
cuja aplicação no caso vertente se impõe. In verbis:
SÚMULA Nº 17 - (DJe N° 213, de 06.12.2019)
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".
Portanto, notável que a condução de forma singular pelo MM. Juiz Federal da
Justiça Militar fere a competência absoluta do Conselho de Justiça para processar
e julgar aquele que, embora excluído das Forças Armadas, praticou o fato

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:36:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219667a902
delituoso quando ainda era militar.
Vale ressaltar, a exclusão de militar da Força por licenciamento, por término da
prestação do serviço militar, ex-officio ou a bem da disciplina não tem o condão
de interferir no andamento da Ação Penal, uma vez que o Acusado integrava as
fileiras da Aeronáutica ao cometer o crime e, portanto, ostentava o status de
militar da ativa. Por consequência, foi lesado o direito do Apelante ao seu Juízo
natural, consoante garante a Constituição da República em seu art. 5º, inciso LIII.
Destaca-se que o CPPM − art. 500, inciso I, c/c o art. 504, § único − autoriza o
conhecimento e a declaração de ofício da incompetência, além de determinar a
extensão desses efeitos aos atos subsequentes − art. 506, § 1º. Não obstante, a
Lei Adjetiva Militar faculta ao Juízo competente revalidar, por termo, os atos de
instrução criminal praticados pelo órgão incompetente (art. 507).
Logo, ainda que paire dúvida sobre a possibilidade em acolher a nulidade
aduzida pelo custos legis, é inquestionável a prerrogativa desta Corte em
declarar de ofício a invalidade prejudicial à Defesa.
Por fim, visto que a nulidade acolhida acarreta a anulação da Sentença recorrida
e também de todos os atos processuais conduzidos pelo Juízo incompetente,
resta prejudicado o exame do mérito da Apelação em que se buscava a reforma
da Decisão condenatória.
Ante o exposto, voto por conhecer o Apelo defensivo e por acolher a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar a fim de
declarar o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 7ª CJM como o órgão competente para processar e julgar a
causa, com a consequente anulação da Sentença prolatada e de todos
os atos de instrução processual efetuados perante o Juízo Singular.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:52:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126272825a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000007-79.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: WENDEL MIGUEL DO CARMO DE SOUZA, EX-S2 AER.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei rejeitando a preliminar de nulidade da
sentença recorrida, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por se encontrar preclusa a matéria, na
forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM.
2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União, em favor do ex-Soldado de Segunda Classe da Força Aérea Brasileira Wendel Miguel do Carmo de
Souza, condenado pelo Juízo Monocrático da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) com
fundamento no art. 290, caput, do CPM, na modalidade "trazer consigo" substância entorpecente em
ambiente sujeito à Administração Militar, à pena de 1 ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 anos e o direito de recorrer em liberdade.

Preliminar de nulidade da sentença - Incompetência do Juiz togado - Aplicação do IRDR

3. Argui a Procuradoria-Geral de Justiça Militar a incompetência do Juízo monocrático para o julgamento do
feito, por considerar que, ao tempo do crime, o Acusado era militar. Articulou que a competência para o
julgamento do processo recai sob o CPJ/Aer, consoante o entendimento firmado por esta Corte no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000.
4. Neste ponto, abrI divergência em relação ao voto do eminente Ministro-Relator.
5. É importante registrar que o apelante ex-Sd S2 Aer Wendel Miguel do Carmo de Souza foi licenciado das
fileiras do Comando da Aeronáutica Exército em 30/6/2019 (Evento 15 do Processo de origem).
6. A partir disso, o processo passou a ser conduzido de forma monocrática e, em 2/9/2019, a Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM abriu vista às partes, na fase do art. 428 do CPM, para apresentação de
alegações escritas e para que se manifestassem sobre o interesse na realização de sustentação oral, prevista
no artigo 433 do CPPM (Evento 42 do Processo de origem).
7. Entretanto, as alegações escritas foram juntadas aos autos sem qualquer impugnação do citado
Despacho, operando-se a prorrogação da competência, considerando o encerramento da instrução
criminal (Eventos 45 e 48, ambos do Processo de origem).
8. Por essa razão, entendo que a postura da magistrada inerente à condução do processo monocraticamente
não merece qualquer repreensão, considerando que foi firmada a competência do juiz singular antes do
encerramento da instrução criminal, motivo pelo qual adoto o mesmo entendimento que venho empreendendo
neste Plenário.
9. Isso porque, quando a lei estabeleceu que o julgamento do civil fosse realizado de forma monocrática pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da União, o fez no intuito de estabelecer a garantia ao civil de que seria julgado
por um magistrado civil que gozasse das garantias da magistratura e não por um conselho composto na sua
maioria por juízes temporários e militares.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:52:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126272825a
10. Com isso, a decisão que deixou de convocar o Conselho deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que é
uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça."
11. Todavia, tanto o titular da ação penal como a Defesa, na oportunidade de se manifestarem sobre a
Decisão, quedaram-se inertes.
12. Assim, a matéria foi alcançada pelo instituto da preclusão. Vejamos o que já disse este Superior Tribunal
Militar quando existem matérias cujos recorrentes não travaram o contraditório.

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:52:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126272825a
13. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
14. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia a Corte apreciar a quaestio,
todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, uma vez que a inobservância de
regras de distribuição processual entre os órgãos integrantes dos tribunais ou de uma justiça especializada
constitui nulidade relativa que deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão. Ainda que tivesse sido constatado qualquer equívoco, teria ocorrido também a prorrogação da
competência, até porque as partes não se manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno.
15. Isso porque viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a
invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no momento processual oportuno.
16. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão.
17. Aqui, a decisão de deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça instruindo e julgando o processo
de forma monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por
norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de
1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
18. Dessa forma, a nulidade ora questionada é relativa e, por consequência, foi alcançada pelo instituto da
preclusão (art. 504 e 505, ambos do CPPM), uma vez que deveria ter sido arguida e questionada por meio de
Recurso em Sentido Estrito opportuno tempore.
19. Além disso, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício, seja por provocação do
Ministério Público Militar, na condição de Custos Legis, tendo em vista que já se operou o fenômeno da
preclusão para as partes.
20. Nesse contexto, revela-se que a avocação da competência pelo juízo monocrático não repercutiu violação
ao princípio do devido processo legal, deixando de acarretar prejuízo jurídico, em razão do ordenamento em
vigor.
21. No caso vertente, apenas por apego à argumentação, entendo que não caberia a aplicação do IRDR, tendo
em vista que a pendência deveria ser dirimida simplesmente pelo reconhecimento da preclusão da matéria e,
ainda, pelo fato de que o Acórdão que instituiu a tese adotada nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ainda não transitou em julgado, até porque a Defensoria Pública da União interpôs o
Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-
Presidente, mas ainda está sujeito a recurso pela parte sucumbente.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de nulidade da sentença recorrida, arguida pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, por se encontrar preclusa a matéria, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM.
Brasília, 18 de junho de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar